Tribunal: TJDFT
Processo: 0714586-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Direito constitucional. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de prótese. Não incorporada ao SUS. Imprescindibilidade. Não demonstrada. Consequência prática da decisão. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da decisão que julgou improcedente o pedido de fornecimento de prótese registrada na ANVISA, mas não incorporada ao SUS.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de obrigar o Poder Público a fornecer prótese não incorporada ao Sistema Único de Saúde.
III. Razões de decidir.
3. A despeito de se tratar de matéria relativa ao direito à saúde, os Temas 6 e 1.234 referem-se exclusivamente ao fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, excluídos produtos de saúde que não sejam caracterizados como fármacos, tais como exames, órteses, próteses, equipamentos médicos e internações.
4. Para a demonstração da imprescindibilidade da prótese pleiteada, é necessária a comprovação de que o paciente explorou plenamente as opções padronizadas e disponibilizadas pelo SUS, o que não ocorreu.
4.1. No caso, o perfil do paciente é incompatível com a indicação da prótese pleiteada.
5. A intervenção do Poder Judiciário no modo pela qual se realiza, sobreposta à competência do gestor nacional de saúde, intervindo na alocação de verbas distribuídas aos demais entes federados para o atendimento da demanda de fornecimento de produtos de saúde sob medida, pode resultar em inefetividade e menor eficiência do que a esperada.
6. A desorganização do sistema de alocação de recursos para os mais necessitados é um dos efeitos indesejados que devem ser levados em consideração pelo magistrado em sua decisão.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A despeito de se tratar de matéria relativa ao direito à saúde, os Temas 6 e 1.234 referem-se exclusivamente ao fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, excluídos produtos de saúde que não sejam caracterizados como fármacos, tais como exames, órteses, próteses, equipamentos médicos e internações. 2. A desorganização do sistema de alocação de recursos para os mais necessitados é um dos efeitos indesejados que devem ser levados em consideração pelo magistrado em sua decisão”.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711393-88.2019.8.07.0018, Rela. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, p. 02.03.2021.